Tribunal: TJSP
Processo: 1024866-77.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recebimento parcial apenas para cancelar a multa imposta quando do julgamento dos anteriores embargos declaratórios opostos – Rejeição no tocante ao que mais foi alegado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000464779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1024866-77.2018.8.26.0114/50001,
da
Comarca
de
Campinas, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL
DE
CAMPINAS,
é
embargado
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte
decisão:
"Embargos
de
declaração
parcialmente acolhidos por V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024866-77.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 37478 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Embargos de Declaração: 1024866-77.2018.8.26.0114/50001
Embargante : Municipalidade de Campinas
Embargada : UNIMED Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca : Campinas
Voto no 37.478.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Recebimento parcial apenas para cancelar a
multa imposta quando do julgamento dos
anteriores embargos declaratórios opostos –
Rejeição no tocante ao que mais foi alegado.
V i s t o s.
Pretende-se
com
estes
segundos
embargos a declaração do acórdão de fls. 15/19 com vistas à
reconsideração da multa aplicada quando do julgamento dos
anteriores embargos de declaração opostos com vistas a anular o
acórdão, sob alegação de invalidade da intimação via imprensa
oficial, uma vez que não houve intuito protelatório, já que a
intimação pessoal da data do julgamento tem amparo nos artigos
219, 280, 183 do CPC c.c. artigo 4o da Lei no 11419/2006; insurge-
se, ademais, contra a omissão relacionada ao fato de a sentença
concessiva da segurança à embargada, passada em julgado, dizer
respeito
a
atos
cooperativos
pela
mesma
praticados,
inconfundíveis com os que geraram as receitas tributadas, bem
como contra a omissão no tocante a precedentes do STF em casos
análogos dispondo ser aplicável o precedente vinculante dessa
Corte independentemente da publicação do acórdão. Tenciona,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024866-77.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 37478 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
por fim , prequestionar em torno dos citados dispositivos.
É o relatório.
Comportam
parcial
acolhida
os
embargos apenas para afastar-se a multa aplicada com base no art.
1.026, § 2o do NCPC.
De fato, a imposição da multa encerrou
uma certa contradição, na medida em que, a priori, não
interessaria à Fazenda Municipal procrastinar o julgamento
quando é certo que sua expectativa seria a de finalizá-lo com
presteza, em seu favor, para então buscar a cobrança da dívida
tributária que entende legítima.
Confirma-se, no entanto, a validade da
intimação da data do julgamento por via eletrônica, dispensando-
se a intimação pessoal nos moldes pretendidos, reportando-se,
neste passo, ao quanto já ficou assentado quando do julgamento
dos anteriores embargos. Os arts. 219 e 280 do NCPC, data venia,
não dizem respeito à intimação pessoal, e o 183, § 1o desse
mesmo diploma admite expressamente a intimação pessoal por
meio eletrônico. No sentido da validade da intimação eletrônica,
pelo Diário, já se pronunciou esta Câmara, especificamente no
caso de Campinas, ao examinar recentemente os Embargos de
Declaração
no
1039356-75.2016.8.26.0114/50000
(Relator
Desembargador Raul de Felice, v.u., em 18/5/2020), fazendo o v.
Acórdão respectivo alusão a precedentes do STJ na mesma linha.
Vale adicionar a propósito que, mesmo em se admitindo, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024866-77.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 37478 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
argumentar, inoperante a intimação, como feita, a falta de
sustentação oral por si só não acarretaria prejuízo, a menos que se
pretendesse com a mesma, comprovadamente, arguir, por
exemplo, fato superveniente que interferisse no julgamento.
Isto feito, assenta-se a seguir não
comportar apreciação pela Turma Julgadora do que mais foi
explorado com os presentes embargos, por certo tratar-se de
matérias que não foram agitadas com os primeiros.
Seja como for, não custa lembrar que a
impetração de iniciativa da ora embargada disse respeito,
indubitavelmente, aos valores que a mesma arrecada mensalmente
em nome dos cooperados por conta da celebração de contratos
com os usuários dos serviços médicos. É o que decorre, data
venia, de todo o contexto da peça inaugural da impetração, bem
como o que se acha expresso no pedido final. Inútil à ora
embargante, portanto, apegar-se à letra do dispositivo da sentença
concessiva da ordem, seja porque este deve obrigatoriamente ficar
adstrito ao pedido, seja porque, de qualquer modo, referiu-se aos
"contratos que celebra" – não obviamente com os médicos,
clínicas, hospitais e laboratórios, e sim com os usuários dos
planos.
De se destacar, por último, não favorecer
a embargante mencionar julgados segundo os quais os
precedentes vinculantes do STF se aplicam mesmo antes de
publicado o acórdão. Esses julgados são anteriores ao que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1024866-77.2018.8.26.0114/50001 - Campinas - Voto no 37478 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
orientou a solução adotada, que se amparou em precedente
julgado sob o regime da Repercussão Geral, cujos termos não
poderiam ser contrariados por aqueles outros. Vale reproduzir, a
propósito, o seguinte trecho da ementa do v. Acórdão daquela
Corte Superior referente ao RE no 730.462/SP: "3. A eficácia
executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma
examinada), tem como termo inicial a data da publicação do
acórdão do Supremo no Diário Oficial ".
Ante o intento da embargante de
prequestionar, assenta-se não implicar o presente julgamento em
afronta a qualquer dos dispositivos invocados pela mesma.;
Na conformidade do exposto, então,
apenas para cancelar-se a multa imposta quando do julgamento
dos primeiros embargos, ficam os presentes recebidos.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica